Tribunal: CARF
Processo: 12585.720472/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720472/2011-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.971 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Embargante
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
PERCENTUAL DE RATEIO. EXPORTAÇÃO.
Mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação (CFOP 7501) não
podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de
rateio.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
CRÉDITO SOBRE OS INSUMOS EMPREGADOS NA CONSTITUIÇÃO
DE FLORESTAS. NÃO CONHECIMENTO.
Embargos são remédio de alcance restrito. A discordância do Embargante
sobre a decisão adotada deve ser apresentada em Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Créditos extemporâneos podem ser aproveitados mediante o aproveitamento de
saldo credor, desde que demonstrado o repasse do referido saldo, mediante
retificações de DCTF e Dacon, ou por outro meio, pelo contribuinte, caso em
que podem ser superadas tais retificações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
|Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, apenas quanto à omissão e à obscuridade, rejeitando a
contrariedade suscitada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanar a OMISSÃO, uma vez
que mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação (CFOP 7501) não podem
compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de rateio e aclarar a
OBSCURIDADE quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos aproveitados
extemporaneamente. Vencido o conselheiro Walker Araújo que acolheu, também, a
contrariedade apontada pelo embargante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720472/2011-07
Fl. 8328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão acerca da possibilidade de cômputo das receitas de
exportações indiretas como receitas de exportação para fins de rateio
dos créditos de Cofins;
2. Contradição e obscuridade em relação às glosas fiscais dos créditos
apropriados sobre os fretes incorridos na aquisição de insumos na
Operação Florestal;
3. Obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos
aproveitados extemporaneamente;
4. Obscuridade quanto à superação dos limites materiais de competência
decisória.
Com base nas razões acima expostas no Despacho de Admissibilidade, foram
admitidos, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar a
omissão acerca da possibilidade de cômputo das receitas de exportações indiretas como receitas
de exportação para fins de rateio dos créditos de Cofins, a contradição e obscuridade em relação
às glosas fiscais dos créditos apropriados sobre os fretes incorridos na aquisição de insumos na
Operação Florestal e a obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos
aproveitados extemporaneamente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Fl. 8329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 19 de março de 2020, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a manifestação
quanto à OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE existente no Acórdão de Recurso
Voluntário n° 3302-006.525, de 30/01/2019.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
O contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 03/09/2019 (e-fl.
7.778), protocolando os embargos de declaração em 09/09/2019, segunda-feira (e-fl. 7.951,
carimbo), portanto, dentro do prazo estabelecido no §1° do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF
n° 343/2015.
O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
3.1 Omissão acerca da possibilidade de cômputo das receitas de
exportações indiretas como receitas de exportação para fins de rateio dos créditos de
Cofins.
O recurso voluntário trouxe no tópico III.1 - DO EQUIVOCADO CRITÉRIO
UTILIZADO
PARA
APURAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
RATEIO
PROPORCIONAL
RELATIVAMENTE ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E DO MERCADO INTERNO a
discussão sobre se as receitas de exportação indireta (venda com o fim específico) devem ser
contabilizadas como receitas de exportação para fins de cálculo do rateio proporcional dos
créditos ou apenas considerados os valores constantes no SISCOMEX, conforme excerto abaixo
extraída das e-fls. 6.439/6.440 da peça recursal:
Ocorre D. Julgadores, que quanto a isso não há discussão. O que disse a DRJ não é fato
controvertido nos autos e não foi fundamento de contestação no despacho decisório.
A lide e o que tem que ser decidido nos presentes autos resumem-se ao seguinte
questionamento: A receita decorrente de exportação indireta (venda no mercado interno
para trading, com fim específico de exportação) deve ser contabilizada como receita de
exportação para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, ou apenas
devem ser considerados os valores constantes do SISCOMEX?
Todo o arcabouço legal que regula a exportação indireta vigente leva a única conclusão
possível de que os valores relativos a tais operações compõem a receita de exportação,
e, portanto, o índice de rateio.
A exportação indireta é regulada pelo Decreto-Lei n° 1.248, de 29/11/1972, que
determina expressamente que as operações de venda de mercadorias no mercado interno
para o fim específico de exportação são consideradas exportação para todos os fins
legais.
A própria legislação do PIS e da COFINS, no § 4o do artigo 6o da Lei n° 10.833/03, foi
explicita ao afirmar que os créditos dessas contribuições, relacionadas à receita de
exportação, pertencem à empresa que realiza a venda no mercado interno com fim
especifico de exportação, sendo vedado às Tradings aproveitar tal crédito, vejamos:
[...]
Desta forma, resta claro que o despacho decisório, ratificado pela DRJ está
completamente equivocado e não possuem base legal.
Fl. 8330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

(Grifo e negrito nossos)
Todavia, a decisão embargada, neste tópico, apreciou apenas o momento que
em se considera ocorrida a transferência de propriedade na exportação, adotando a data de
embarque:
“[...]
Sob o aspecto contábil, o reconhecimento da receita deve ser feito no momento em que
se configura a transferência da propriedade. No caso das exportações de mercadorias,
considera-se ocorrida a transferência da propriedade na data do embarque, cabendo
nesse momento o registro contábil da respectiva receita, e não quando da emissão da
NF, como postula a manifestante.
[...]
Contudo, não houve apreciação sobre o ponto principal argumentado pela
então recorrente. Assim, a omissão alegada está configurada.

3.2 Contradição e obscuridade em relação às glosas fiscais dos créditos
apropriados sobre os fretes incorridos na aquisição de insumos na Operação Florestal.
Neste ponto, a embargante solicita esclarecimento quanto aos fretes incorridos
na aquisição de insumos na operação florestal. A dúvida reside no fato de o acórdão ter decidido
pela possibilidade de créditos sobre os insumos empregados na constituição de florestas, pela
manutenção dos créditos sobre fretes pagos nas aquisições de insumos e ter mantido a glosa
sobre créditos de fretes para aquisição do ativo imobilizado da produção por estar sujeita à
depreciação.
Salienta-se que os fretes pagos na aquisição do imobilizado foram glosados
justamente pela fiscalização em razão da constituição das florestas ser contabilizada no ativo
imobilizado e ser sujeita à exaustão.
3.3 Obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos
aproveitados extemporaneamente.
O Acórdão embargado não é claro quanto às razões que motivaram a
manutenção da glosa fiscal, incorrendo em possível obscuridade a respeito da necessidade, ou
não, de certos elementos probatórios para que o crédito extemporâneo possa ser aproveitado.
Em um primeiro momento, o acórdão parece indicar que o aproveitamento dos
créditos extemporâneos estaria condicionado à prévia retificação das DCTF e dos DACON,
afirmando que essa providência seria "essencial para a comprovação do pagamento Indevido ou
a maior". A seguir, o acórdão parece se posicionar em sentido contrário, ao dizer que "o
aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação do DACON e DCTF' (grifos da
embargante)
Cumpre rememorar que o verbo "prescindir" carrega consigo a ideia de
"dispensa" à determinada obrigação. Nos termos do Dicionário Houalss1, tal verbo é definido
como "1 passar sem, pôr de parte (algo); renunciar a, dispensar <p. de ajuda> 2 não levar em
conta; abstrair (...)".
Ou seja, a conclusão obtida à luz da leitura isolada do trecho acima é de que o
aproveitamento de crédito extemporâneo independe da retificação dos DACON e das DCTF dos
períodos competentes, em contradição com a Ideia sugerida no parágrafo anterior.
Fl. 8331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

Essa indefinição perdura ao longo da fundamentação da decisão, não sendo
possível afirmar, com precisão, quais as razões que motivaram a manutenção da glosa quanto aos
créditos extemporâneos, se a falta de retificação das obrigações acessórias (como um requisito
imprescindível ou insuperável), a falta da apresentação de outras provas da não utilização dos
créditos em períodos anteriores, ou, ainda, uma reunião dos dois motivos acima.
Diante disso, requer-se o provimento destes aclaratórios, a fim de que seja
sanada a possível obscuridade apontada, de modo que sejam esclarecidas as razões jurídicas por
que foram mantidas as glosas dos créditos extemporâneos.

4. DO DEFERIMENTO
4.1 Omissão acerca da possibilidade de cômputo das receitas de
exportações indiretas como receitas de exportação para fins de rateio dos créditos de
Cofins.
- Decreto-Lei n° 1.248, de 1972:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadoria,0s que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e
ordem
da
empresa
comercial
exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da
empresa
comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento.
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se às empresas comerciais exportadoras
que satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
I. - Registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A.
(CACEX) e na Secretaria da Receita Federal, de acordo com as normas
aprovadas pelo Ministro da Fazenda;
II. - Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas as
ações com direito a voto;
III. - Capital mínimo. fixado pelo Conselho Monetário Nacional.

- Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999:
Art.14.Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 01 de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
I. - (...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de
1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de
exportação para o exterior;
Fl. 8332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
(...)
§1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.

- Lei no 10.833, de 2003, vigente à época do fato gerador:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2 o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito
será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e,
igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o
PIS/PASEP não- cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.

(...)
Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o não pagamento das
contribuições sobre a receita de exportação:
1) a isenção descrita no artigo 14 caput incisos VII e IX, e § 1o da MP 2.158-
35/2001; e
2) a não incidência descrita no artigo 5° inciso III da Lei 10.637/2002 (PIS) e
artigo 6° inciso III da Lei 10.833/2003 (COFINS).
Ocorre que o § 4o, do artigo 6o da Lei no 10.833/2003 dirime a questão em
análise:

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 8333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterio4r, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
’
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
(Grifo e negrito nossos)
Mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação (CFOP 7501) não
podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de rateio, uma vez que
não geram direito ao crédito das contribuições ao PIS e a COFINS, conforme vedação constante
do §4° do art.6°, da Lei n°10.833/03.
Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÕES. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO VEDADO.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de
apurar créditos de PIS/Cofins vinculados à aquisição de mercadorias com o fim
específico de exportação, tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas
atinentes a tal exportação.
(Acórdão n° 3402-007.057, Sessão de 23 de outubro de 2019)

4.2 Contradição e obscuridade em relação às glosas fiscais dos créditos
apropriados sobre os fretes incorridos na aquisição de insumos na Operação Florestal.
O Acórdão de Recurso Voluntário decidiu pela:
 possibilidade de créditos sobre os insumos empregados na constituição
de florestas:

Fl. 8334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

Fragmento de folhas 30 do Acórdão de Recurso Voluntário:
Extrai-se o seguinte trecho do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, folhas 17,
também reproduzido no Recurso Voluntário, folhas 28:
“Não se há de negar aqui a essencialidade dos valores empregados na implantação,
manutenção e exploração dos recursos florestais que proveem a matéria prima do
processo fabril da pessoa jurídica. Ocorre, porém, que os valores aplicados na
formação das florestas não se convertem em insumos geradores de créditos na
sistemática não cumulativa. Isto porque os desembolsos correspondentes devem ser
ativados no patrimônio, já que contribuirão para a formação dos resultados futuros,
sofrem exaustão na medida em que os recursos florestais forem sendo explorados.
Porém, não há previsão legal para que para que as quotas decorrentes da exaustão de
recursos florestais ou minerais gerem créditos da não cumulatividade.”
Corroborando com esse entendimento quanto à essencialidade, deve ser retirada a glosa
referente aos créditos sobre os insumos empregados na constituição de florestas.

 manutenção dos créditos sobre fretes pagos nas aquisições de insumos:

Fragmento de folhas 30 do Acórdão de Recurso Voluntário:
Pautado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05/2018, emitido com base no RESP
1.221.170/PR, aferindo estes créditos à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
temos a MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS referentes aos fretes pagos na aquisição de
insumos e na transferência de produtos em elaboração e a EXCLUSÃO DOS
CRÉDITOS referentes aos fretes pagos na transferência de produtos elaborados.

 manutenção da glosa sobre créditos de fretes para aquisição do ativo
imobilizado da produção por estar sujeita à depreciação.

Fragmento de folhas 31 do Acórdão de Recurso Voluntário:

O Ativo Imobilizado poderá ter um de dois destinos:
* Se for da produção, NÃO TERÁ DIREITO AO CRÉDITO pois terá direito à
depreciação;
* Se for da administração, NÃO TERÁ DIREITO AO CRÉDITO, pois desatende os
preceitos dados pelo Parece Normativo COSIT/RFB n° 05/2018, emitido com base n
RESP 1.221.170/PR.

Os fretes pagos na aquisição do imobilizado foram glosados pela fiscalização
em razão da constituição das florestas ser contabilizada no ativo imobilizado e ser sujeita à
exaustão.
Segundo a embargante, há uma contradição entre dar provimento ao recurso
voluntário quanto aos insumos utilizados na constituição de florestas e fretes pagos na aquisição
de insumos e ao mesmo tempo manter a glosa de fretes pagos na aquisição do imobilizado, pois
este imobilizado glosado se refere à constituição de florestas.
Fl. 8335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

Há de se esclarecer que embargos são remédio de alcance restrito. O acórdão
embargado, considerado por si próprio, independentemente de adotar ou não uma premissa que o
Embargante entende adequada, decidiu sobre ambos os capítulos. A discordância do Recorrente
/ Embargante sobre a decisão adotada deve ser apresentada em Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Com base nas razões expostas e no disposto no art. 65, § 3o do RICARF,
rejeito para esse item os embargos de declaração, por não ser esse o remédio adequado para o
reexame da questão em análise.
4.3 Obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos
aproveitados extemporaneamente.
O Acórdão de Recurso Voluntário assim discorreu sobre a questão:
A retificação da DCTF é essencial para a comprovação do pagamento Indevido ou a
maior, mas, sozinha, não é suficiente para a comprovação do pagamento Indevido ou a
maior, devendo estar associada a outras provas ou indícios.
Assim o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em período anterior, o qual
não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação do DACON e
da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
(...)
Outro não é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
sentido de que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação da
DACON c DCTF, a saber:
(...)
Portanto, considerando que não houve retificação do DACON, tampouco prova de não
utilização do crédito pleiteado, a manutenção da glosa, independente dos bens c serviços
se enquadrarem no conceito de Insumo para fins de creditamento, é medida que se
Impõe.
O Despacho de Admissibilidade assim se posicionou:
Neste tópico, a embargante suscita dúvida quanto às razões que levaram à manutenção
da glosa fiscal, pois em um primeiro momento parece indicar que o aproveitamento dos
créditos extemporâneos estaria vinculado à prévia retificação das DCTF e do DACON
e, em segundo momento, decide ser prescindível a retificação de ambos. Os excertos
abaixo extraídos do voto condutor esclarecem:
“Deve-se entender, portanto, que a apuração extemporânea de créditos somente poderia
ser admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em
especial as DCTF e os DACON, devendo prevalecer a glosa efetuada pela Fiscalização.
Para o deslinde da questão, invoco o PARECER NORMATIVO RFB/COSIT N° 2 DE
28/08/2015:
[...]
A retificação da DCTF é essencial para a comprovação do pagamento indevido ou a
maior, mas, sozinha, não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou a
maior, devendo estar associada a outras provas ou indícios.
Assim o direito a crédito de PIS/COFINS nãocumulativo em período anterior, o qual
não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação do DACON e
da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Isto porque, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos decorrentes
dos documentos não considerados no DACON original e principalmente para que os
saldos de créditos do DACON dos meses posteriores à constituição possa ser
Fl. 8336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

evidenciado, propiciando, assim, a conferência da não utilização dos créditos em
períodos anteriores.
Nesse sentido, transcrevo o entendimento manifestado na Solução de Consulta n° 73, de
2012:
[...]
Outro não é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
sentido de que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação da
DACON e DCTF, a saber:
[...]
Portanto, considerando que não houve retificação do DACON, tampouco prova de não
utilização do crédito pleiteado, a manutenção da glosa, independente dos bens e serviços
se enquadrarem no conceito de insumo para fins de creditamento, é medida que se
impõe.”
De fato, o relator ora aborda a retificação como necessária e essencial, portanto,
imprescindível, utilizando atos normativos neste sentido, como o PARECER
NORMATIVO RFB/COSIT n° 2/2015 e a Solução de Consulta n° 73/2012, ora informa
ser prescindível, utilizando acórdãos do CARF, nos quais a retificação parece poder ser
superada com outra prova inequívoca da não utilização em períodos anteriores e, ao
final, conclui que não houve retificação do DACON, nem tampouco prova da não
utilização, deixando dúvidas quanto à essencialidade/necessidade de retificação da
DCTF e DACON ou sua prescindibilidade, se houver outras prova da não utilização.

De fato há uma OBSCURIDADE que deve ser aclarada.
Para tanto, invoco a seguinte Ementa:
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO. FALTA DE RETIFICAÇÃO DE DCTD/DACON.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO POR OUTRO MEIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, o registro de crédito da Cofins somente é
permitido (i) adquirido os bens de revenda e os insumos aplicados na produção
de bens de venda ou na prestação de serviços, ou (ii) no més em que incorrido
os encargos/despesas geradoras de crédito. Créditos extemporâneos podem ser
aproveitados mediante o aproveitamento de saldo credor, desde que
demonstrado o repasse do referido saldo, mediante retificações de DCTF e
Dacon, ou por outro meio, pelo contribuinte, caso em que podem ser superadas
tais retificações.
Acórdão n° 3302-006.596, de 27/02/2019, Relator Cons. Jorge Lima Abud.
Cito VOTO de minha relatoria para demonstrar que venho acompanhando
minha Turma nessa questão e desta vez não será diferente.
De modo a aclarar a OBSCURIDADE, deve ser suprimido o seguinte trecho do
Acórdão de Recurso Voluntário:
Para o deslinde da questão, invoco o PARECER NORMATIVO RFB/COSIT N° 2 DE
28/08/2015:
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
Fl. 8337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e
Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010,
sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório.
Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ
para que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Ocorre que (Observações feitas pelo PARECER NORMATIVO RFB/COSIT N° 2 DE
28/08/2015 aqui aproveitadas):
Fl. 8338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

Não se admite a retificação da DCTF realizada após a apresentação da Dcomp;
A retificação da DCTF é considerada suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior, desde que transmitida antes da ciência do despacho decisório;
A retificação da DCTF é considerada suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior, ainda que transmitida após a ciência do despacho decisório;
A retificação da DCTF é essencial para a comprovação do pagamento indevido ou a
maior, mas, sozinha, não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou a
maior, devendo estar associada a outras provas ou indícios.
Assim o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em período anterior, o qual
não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação do DACON e
da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Isto porque, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos decorrentes
dos documentos não considerados no DACON original e principalmente para que os
saldos de créditos do DACON dos meses posteriores à constituição possa ser
evidenciado, propiciando, assim, a conferência da não utilização dos créditos em
períodos anteriores.
Nesse sentido, transcrevo o entendimento manifestado na Solução de Consulta n° 73, de
2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°- 73, DE 20 DE ABRIL DE 2012
ASSUNTO: Contribuição para o PIS
EMENTA:
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da Contribuição para o PIS.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, caput, e seu § 4o; IN
RFB n° 1.015, de 2010, art. 10; ADI SRF n°3, de 2007, art. 2°; PN CSTn° 347,
de 1970.
Sendo assim, conheço dos Embargos rejeitando a contrariedade suscitada,
atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanar a OMISSÃO, uma vez que mercadorias adquiridas
com o fim específico de exportação (CFOP 7501) não podem compor as receitas de exportação
para fins de cálculo dos índices de rateio e aclarar a OBSCURIDADE quanto aos motivos da
manutenção da glosa dos créditos aproveitados extemporaneamente.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 8339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.971 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720472/2011-07

Fl. 8340
DF CARF MF
Documento nato-digital